Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-40.2012.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O fato de a vítima deixar filhos órfãos consiste em consequência natural do crime de homicídio.
2. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.